Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-85.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL RECEBIDO. PROCESSAMENTO SOBRESTADO. TEMÁTICA AFETADA PARA JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO. REsp 2.038.833/MG – Tema 1.215. TESE FIXADA. RETORNO DOS AUTOS. DIVERGÊNCIA CONSTATADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.041, §1o, DO CPC.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, Resp 2.038.833/MG, fixou a seguinte tese, tema 1.215: “nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, ‘f’, e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento”.
2. No caso, constatada a divergência entre o acórdão de apelação recorrido e a tese fixada pela instância superior, o acórdão merece juízo de retratação, com fundamento no art. 1.041, §1o, do CPC, para se adequar à orientação de jurisprudência consolidada.
3. Juízo de retração realizado para restabelecer a dosimetria da pena conforme fixada em sentença condenatória.